Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Ausência de dialeticidade recursal. Configurada. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de chamamento à ordem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O ônus da impugnação específica se relaciona à necessidade de apontar o desacerto da decisão impugnada, ou seja, os equívocos presentes no ato decisório, sejam eles decorrentes de percepção equivocada dos fatos ou de aplicação inadequada da norma ao caso concreto.
4. No caso, a decisão recorrida entendeu pela inadmissibilidade do pedido de chamamento do feito à ordem para impugnar anterior decisão do Relator, ao passo que, no agravo interno, a Ré se limita a reiterar as razões do agravo de instrumento e não rebate diretamente os fundamentos da decisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “O ônus da impugnação específica demanda que exista um diálogo entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor”.